Tribunal: TJES
Processo: 5005559-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005559-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES e outros
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO TABOACO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ CESAR ROSA SIMÕES e ANGÉLICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
contra a Decisão Monocrática ID 2193223, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento
,
em razão de sua intempestividade.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Agravo Interno (ID 2316591) por meio do qual sustentam, em síntese,
que
a publicação da decisão agravada se deu em 14/09/2021, bem como que a intempestividade do agravo de instrumento não pode ser aferida mediante simples carga dos autos e sem declaração expressa de que naquele momento ocorreu a intimação da decisão recorrida.

Pleitearam, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a sua remessa ao órgão colegiado para julgamento.

Contrarrazões em ID 2435952.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de Agravo Interno interposto
LUIZ CESAR ROSA SIMÕES e ANGÉLICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
contra a Decisão Monocrática ID 2193223, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO TABOACO,
em razão de sua intempestividade
.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Agravo Interno (ID 2316591) por meio do qual sustentam, em síntese,
que
a publicação da decisão agravada se deu em 14/09/2021, bem como que a intempestividade do agravo de instrumento não pode ser aferida mediante simples carga dos autos e sem declaração expressa de que naquele momento ocorreu a intimação da decisão recorrida.

Pleitearam, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a sua remessa ao órgão colegiado para julgamento.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro motivos para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática proferida pelo Des. Manoel Alves Rabelo. Explico.

Embora os agravantes sustentem que tomaram ciência da decisão desafiada por agravo de instrumento em
14/09/2021, os elementos constantes dos autos levam à conclusão diversa.

Isso porque, conforme documentos juntados em ID 2071988, os ora agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença na origem, que foi rejeitada conforme se vê da certidão de publicação disponibilizada no DJ de 07/06/2021.

Contra tal decisão, os ora recorrentes interpuseram embargos de declaração (fls. 165), os quais não foram conhecidos nos termos da decisão constante de ID 2071988, proferida em 18/06/2021 (fls. 173).

Após a prolação de tal decisão e, embora ainda não disponibilizado o seu conteúdo no Diário da Justiça, o advogado dos ora agravantes retirou os autos em carga na data de 02/07/2021, conforme certificado pela Guia de Remessa Externa às fls. 174.

Na sequência, como é possível aferir, a decisão que rejeitou os aclaratórios, acima referida, foi disponibilizada no DJ de 13/09/2021, após a retirada dos autos em carga pelo patrono dos ora recorrentes.

Em que pese à decisão ter sido disponibilizada no Diário da Justiça, é cediço que a respectiva publicação não é a única forma de cientificar-se a parte dos conteúdos decisórios constantes dos autos.

Nestes termos, dispõe o
§6º do artigo 272 do CPC/15 que
“A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação
”

(sem grifos e destaques no original)
.

Nesse passo, a situação retratada nos presentes autos reclama a aplicação do inciso VIII do artigo 231 do CPC/15, segundo o qual o dia do início do prazo começa a fluir, de imediato, na data da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos de cartório.

Para corroborar, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso
.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1316051/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016) (sem grifos no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REALIZAÇÃO DA CARGA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL RECURSO.
SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A carga dos autos pelo advogado enseja a ciência inequívoca do decisum, iniciando-se o prazo para a interposição da apelação, independentemente de ainda não ter ocorrido a publicação no Diário da Justiça eletrônico
[...].
(AgRg no AREsp 182.682/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015) (sem grifos no original).

Nestes termos, e conforme já ressaltado, tendo a decisão que rejeitou os aclaratórios sido proferida em 18/06/2021 e os autos da ação originária sido retirados em carga pelos agravantes no dia 02/07/21, não há dúvidas quanto à incidência dos dispositivos supramencionados, que, em última análise consagram a ideia da ciência inequívoca.

Por conseguinte, de acordo com a regra dos artigos 231, VIII, 272, §6º c/c artigo 219, todos do CPC/15, a fluência do prazo para a interposição do presente agravo de instrumento teve o seu início em 05/07/2021, de modo que seu termo final se deu em 23/07/2021.

No entanto, conforme se pode ver do Protocolo ID 1718991, o respectivo recurso somente foi interposto em 05/10/2021, de modo que
não há como alcançar conclusão diversa, senão a que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto.

Com efeito, do cotejo entre as razões da Decisão Monocrática recorrida e as razões do presente Agravo Interno, com exceção da intenção de submetê-la à apreciação do órgão colegiado, vislumbro que os ora agravantes se limitam a repisar os argumentos antes expendidos, sem, contudo, apresentar fundamentos ou considerações diversas, o que, em última análise, não demanda considerações extras sob pena de incorrer em decisão prolixa.

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARGA DOS AUTOS ANTERIOR À PUBLICAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restou demonstrado nos autos que os agravantes fizeram carga dos autos antes da publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos na origem.

2.
É
cediço que a publicação da decisão não é a única forma de cientificar-se a parte dos conteúdos decisórios constantes dos autos. Inteligência
dos artigos 231, VIII, 272, §6º do CPC/15.

3.
A fluência do prazo para a interposição do agravo de instrumento teve o seu início em 05/07/2021, de modo que seu termo final se deu em 23/07/2021. Tendo sido interposto em 05/10/2021,
não há como alcançar conclusão diversa, senão a que leva à intempestividade do agravo de instrumento interposto.

4.

Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.